Tribunal: TJPA
Processo: 0815071-13.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815071-13.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DE JESUS BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS). PACIENTE HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE FIANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 325, §1º, INCISO I DO CPP.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.

1. É sabido que, ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, ao preso flagranteado há de ser concedido o benefício da liberdade provisória, com ou sem fiança, nos termos do art. 321 e seguintes do CPP. No caso em tela, embora arbitrada a fiança, esta se mostrou desproporcional e desarrazoada em relação à condição financeira do paciente, tornando forçosa a sua dispensa por força da hipossuficiência dele, demonstrada pelo fato de ser assistido pela defensoria pública e permanecer até o momento preso, tão somente pela ausência de recursos financeiros. Dispensa autorizada por força do art. 325, §1º, inciso I do CPP, representando constrangimento ilegal a manutenção do investigado preso tão somente por ser pobre.

2.
Habeas Corpus
conhecido e ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto do Relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, realizada no período de 15

à 17 de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
LUCAS DE JESUS BORGES DA SILVA
, preso em flagrante delito em 18.12.2021 nos autos do processo nº
0802672-13.2021.8.14.0012
, em tramitação perante o juízo da 1ª vara criminal de Cametá/PA, pelo cometimento do crime de trânsito previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, consistentes na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e ainda sem a devida habilitação, consoante auto de prisão acostado aos autos (Num. 7635285 - Pág. 1/10).

A impetrante alega a ilegalidade da medida constritiva, uma vez que, a despeito de ter sido concedida a liberdade provisória ao paciente, esta foi condicionada ao recolhimento de fiança no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pela autoridade policial, valor totalmente desproporcional às condições financeiras do paciente, representando verdadeiro constrangimento ilegal, notadamente quando o fato de ser ele assistido pela Defensoria Pública enseja a presunção de hipossuficiência do preso, que permanece preso simplesmente por não ter condições de pagar o valor devido. Assim, requereu liminarmente a concessão da ordem, para dispensá-lo do recolhimento da fiança e, no mérito, a confirmação da decisão liminar.

Ação impetrada em sede de plantão judicial, tendo a douta Desembargadora Plantonista concedido a ordem liminar e dispensado o paciente do recolhimento da fiança, nos termos da decisão de Num. 7636164, embora permanecendo ele condicionado ao cumprimento de medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo coator.

Alvará de soltura encaminhado à SEAP em 21.12.2021 (Num. 7639482 - Pág. 1 e Num. 7640929), ficando o paciente submetido à obrigação de comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado, não mudar de residência sem prévia comunicação ao juízo e ainda à proibição de obtenção de habilitação para dirigir veículo automotor.

Por meio de parecer de Num. 8030828, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem.

Vieram os autos à minha relatoria.

Eis os fatos.

Inclua-se na pauta para julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

No caso em tela, o paciente foi detido em 18.12.2021, pelos crimes de trânsito previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, tendo sua prisão em flagrante homologada pelo juízo coator no mesmo dia, consoante decisão de
Num. 7635286, ocasião em que foi mantido o valor de fiança arbitrado pela autoridade policial.

A despeito da liberdade provisória concedida, o paciente permaneceu preso até o dia 20.12.2021, momento em que a defensoria pública, no patrocínio da causa, impetrou o presente
habeas corpus,
solicitando a dispensa da fiança arbitrada, considerando a hipossuficiência do preso.

Tenho, portanto, que por dois dias, o preso permaneceu recolhido em cadeia pública simplesmente por não ter condições financeiras de custear a fiança, pois não é presumível que tenha ele optado por continuar recolhido e sujeito a todas as mazelas típicas do cárcere, pura e simplesmente, por ato voluntário de não pagar o alto valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), de modo que entendo ser verídica a alegação de hipossuficiência.

Tal veracidade encontra-se corroborada pelo fato de o paciente encontrar-se assistido pelo órgão da Defensoria Pública, o que, por força de lei (consoante arts. 1º e 4º, inciso I da Lei Complementar nº 80/94), gera a presunção de sua condição de hipossuficiente, consoante tem entendido pacificamente a jurisprudência pátria, assim decidindo:

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 954,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) – VALOR NÃO PAGO COM FUNDAMENTO NA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO SEGREGADO – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ACOLHIMENTO – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, § 1.º, I, E 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES FIXADAS E PREVISTAS NO ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal nº 201800332853 nº único0010202-39.2018.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 22/01/2019) (TJ-SE - HC: 00102023920188250000, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 22/01/2019, CÂMARA CRIMINAL)

EMENTA: HABEAS CORPUS - CRIME DE FURTO - PRISÃO PREVENTIVA - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE FIANÇA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - Comprovado que o paciente não foi posto em liberdade tão somente em razão das suas parcas condições financeira, há de se dispensar o recolhimento da fiança, mantendo-se as outras medidas cautelares diversas da prisão - Ordem concedida. (TJ-MG - HC: 10000200759660000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 15/07/2020)

HABEAS CORPUS – FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM 1º GRAU MEDIANTE FIANÇA – PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO – PACIENTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE, ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - ORDEM CONCEDIDA. I - Ficando demonstrado que o paciente não possui recurso financeiro para arcar com a fiança arbitrada, e ausentes os requisitos da prisão preventiva, concede-se a ordem para dispensar o pagamento, deferindo-se a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas previamente estipuladas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal. II – Ordem concedida. COM O PARECER DA PGJ (TJ-MS - HC: 14021843620208120000 MS 1402184-36.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 13/03/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/03/2020)

No mesmo sentido, tem trilhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Pará, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO COATOR, COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO DE FIANÇA. ALEGADA POBREZA POR PARTE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE TAL QUANTIA PARA SE VER LIVRE. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. PACIENTE QUE SE ENCONTRA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ALÉM DE SE DECLARAR POBRE NO SENTIDO DA LEI. ORDEM CONCEDIDA COM DISPENSA DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - HC: 08104963020198140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 03/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/02/2020)

Sendo assim, entendo configurado o constrangimento ilegal do paciente, por permanecer ele preso tão somente por sua condição de pobre, o que quebra o princípio da isonomia, regente do ordenamento jurídico como um todo e especificamente, do sistema processual brasileiro, pois submete às mazelas das cadeias públicas tão somente os jurisdicionados dotados de pouco poder aquisitivo, sendo tal entendimento chancelado pela jurisprudência, como já referido, sendo forçosa a concessão da ordem de
habeas corpus,
para autorizar a dispensa do recolhimento da fiança, nos termos do art. 350, §1º, inciso I do CPP, mantendo o beneficiado vinculado às condições dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma processual.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
E CONCEDO A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/02/2022